Tribunal: TJDFT
Processo: 0718432-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
DESPACHO Há evidente erro na indicação do polo passivo do presente recurso, onde devem figurar todos os réus dos autos principais e sobre quem recairão eventuais efeitos do deferimento do pedido. Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de junho de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403